Tribunal: TCU
Processo: 015.542/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de Compromisso no 03620/2012 (no da TCE no sistema: 2750/2020).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de Compromisso 3620/2012, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, as contas de Aminadab Meira de Santana, Raimundo Robson de Sá e Topo Construções e Terraplanagem Ltda., condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem perante o Tribunal o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei c/c o art. 214, III, "a", do RITCU, abatendo-se as quantias já ressarcidas ao erário: Débitos relacionados aos responsáveis Aminadab Meira de Santana e Topo Construções e Terraplenagem Ltda., em regime de solidariedade: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 13/9/2012 99.983,85 1/10/2012 185.684,31 Débitos relacionados aos responsáveis Raimundo Robson de Sá e Topo Construções e Terraplenagem Ltda., em regime de solidariedade: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 20/6/2013 174.461,16 14/8/2013 97.974,68 28/1/2015 271.060,88 26/3/2015 208.021,81 9.2. aplicar, individualmente, a Aminadab Meira de Santana, Raimundo Robson de Sá e à Topo Construções e Terraplanagem Ltda., a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RITCU, nos valores de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), R$ 70.000,00 (setenta mil reais) e R$ 100.000,00 (cem mil reais), respectivamente, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do que dispõe o art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a data do efetivo recolhimento se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar, também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §1o, do RITCU, o parcelamento das dívidas em até 36 prestações, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para se comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o das demais, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU; 9.5. informar a Procuradoria da República no Amazonas, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis dos termos da presente deliberação.